Tribunal: TJMT
Processo: 0032313-30.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032313-30.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MARQUES DE JESUS - CPF: 177.145.161-00 (EMBARGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), PAULO CAMPOS BUZELLI - CPF: 055.940.309-72 (EMBARGADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (EMBARGADO), VOLNEI PAULO DA SILVA - CPF: 277.663.901-59 (EMBARGADO), WANDIR SOARES MASSAFRA - CPF: 063.553.310-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE SANTANA DA GUIA (EMBARGADO), MARIA MARQUES DE JESUS - CPF: 177.145.161-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO CAMPOS BUZELLI - CPF: 055.940.309-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI PAULO DA SILVA - CPF: 277.663.901-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WANDIR SOARES MASSAFRA - CPF: 063.553.310-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE SANTANA DA GUIA - CPF: 630.973.461-04 (EMBARGANTE), CEZAR VILLAR MAGALHAES PANTOJA - CPF: 528.631.902-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ACORDOS FIRMADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Brasil, julgando improcedente ação de cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes dos Planos Verão e Collor I, com fundamento na decisão vinculante da ADPF 165 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar alegadas propostas de acordo apresentadas pelo banco e aceitas pelos embargantes durante o trâmite recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na decisão vinculante da ADPF 165, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e condicionou eventual direito às diferenças à adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.

4. As alegadas tratativas de acordo não constituem negócios jurídicos processuais aptos a vincular o julgamento, especialmente quando a matéria foi definitivamente decidida em controle concentrado de constitucionalidade.

5. A pretensão dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão, desviando-se do âmbito dos embargos declaratórios, que se destinam apenas a sanar vícios de omissão, obscuridade
,
contradição
ou erro material
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF 165; STF, RE 631.363 (Tema 284); STF, RE 632.212 (Tema 285); STF, RE 626.307 (Tema 264); STF, RE 591.797 (Tema 265).

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u provimento ao Recurso para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento na decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165.

O embargante afirma que
houve efetiva composição entre as partes, pois o próprio banco apresentou propostas individuais de acordo:
“oferecendo o pagamento de R$ 86.798,80 ao poupador e R$ 8.679,88 a título de honorários”
e
“oferecendo o pagamento de R$ 4.968,64 ao espólio e R$ 496,86 a título de honorários”
, as quais foram
“pronta e integralmente aceitas pelos Embargantes”
.

Destaca que, com a aceitação, formou-se
“um negócio jurídico bilateral perfeito e acabado, pendente apenas da homologação judicial”
.

Relata ainda que, apesar da celebração dos acordos, o banco não os cumpriu e o Tribunal prosseguiu no julgamento da apelação, proferindo acórdão que deu provimento ao recurso da instituição financeira, julgando improcedente o pedido inicial com base na ADPF 165, sem analisar a existência das transações celebradas.

Diz que
houve
“omissão manifesta no julgado”
ao ignorar
“a existência de acordos válidos e perfeitos firmados entre as partes, que substituíram o objeto litigioso do recurso”
.

A
rgumenta que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante (art. 1.022 do CPC), sustentando que a decisão deixou de apreciar fato superveniente essencial — a celebração de negócio jurídico processual.

Defende que, nos termos dos
arts
. 427 e seguintes do Código Civil, a proposta aceita gera contrato vinculante,
constituindo título executivo judicial, ainda que pendente de homologação.

Menciona
ainda que a omissão é grave, pois a existência de acordo constitui matéria prejudicial ao julgamento do mérito, devendo ser apreciada previamente.

Destaca
também que a decisão violou princípios como a boa-fé objetiva e o
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que o banco teria criado expectativa legítima de solução consensual e posteriormente adotado conduta contraditória ao não cumprir o acordo e aguardar julgamento favorável.

Por fim,
pede o acolhimento
dos embargos para sanar a omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão, homologar os acordos celebrados, extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC) e determinar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Banco do Brasil, sob pena de execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta
omissão da Câmara julgadora a respeito da existência de alegados acordos firmados entre as partes durante o trâmite recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
fundamentou-se
na decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e condicionou eventual direito a diferenças de expurgos inflacionários à adesão ao acordo coletivo homologado naquela ação.

O acórdão consignou expressamente:

“
A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos implica

no reconhecimento de que os índices de correção monetária aplicados pelas instituições financeiras à época eram legítimos e não geraram qualquer direito a complementação ou diferença
”
e que
“
Não há, portanto, fundamento jurídico para condenar as instituições financeiras ao pagamento de valores a título de expurgos inflacionários
”
.

Quanto às alegadas tratativas de acordo mencionadas pelos embargantes, o próprio acórdão embargado reconheceu a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado
pelo STF, consignando:
“
Faculto ao autor a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165,

nos termos e prazos ali definidos, o que deve se dar na via extrajudicial
”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

As alegadas propostas de acordo apresentadas pelo banco e os respectivos aceites não constituem negócios jurídicos processuais aptos a vincular o julgamento, especialmente quando a matéria já foi definitivamente decidida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade com efeitos vinculantes.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão de mérito à luz da decisão da ADPF 165, não havendo omissão a ser sanada. A pretensão dos embargantes de reconhecimento de acordos individuais contraria a própria sistemática estabelecida pelo STF, que condicionou eventual direito às diferenças à adesão ao acordo coletivo homologado.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026